Tribunal: TJSP
Processo: 1000184-05.2020.8.26.0400
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE OLÍMPIA - CARGO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL - CLASSIFICAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS – EXCLUSÃO DO CONCURSO POR ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA EXPEDIÇÃO DOS CERTIFICADOS PELA ENTIDADE DE ENSINO – IMPOSSIBILIDADE – Candidata aprovada em Processo Seletivo Municipal para o cargo de Professora de PEB I na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE OLÍMPIA - CARGO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL - CLASSIFICAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS – EXCLUSÃO DO CONCURSO POR ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA EXPEDIÇÃO DOS CERTIFICADOS PELA ENTIDADE DE ENSINO – IMPOSSIBILIDADE – Candidata aprovada em Processo Seletivo Municipal para o cargo de Professora de PEB I na 40a colocação – Exclusão do concurso sob a alegação de que o Certificado de Conclusão de Curso de Pós Graduação foi emitido por instituição de ensino não reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) – Motivação do alijamento da candidata do certame baseada em mera suposições colhidas em Procedimento de Averiguação Preliminar – A própria autoridade coatora confessa que não tem legitimidade para declarar falsidade de documentos de terceiro, e que encaminhou o procedimento para os órgãos competentes diante de indícios de materialidade criminal dos fatos – Antecipação de conclusão de eventual investigação a ser promovida pelo Ministério Público, com possibilidade de desdobramentos na área judicial – Violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa – Ademais, os atos administrativos devem ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública ou decidam recursos administrativos ou importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo – Violação ao direito líquido e certo existente - Sentença que concedeu a segurança mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - Recursos de apelação e de reexame necessário não providos.